Tribunal: TJES
Processo: 5005278-48.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005278-48.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: JOYCE RODRIGUES DE MESQUITA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de transferência via PIX realizada mediante fraude, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima.

4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade.

5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar.

6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor.

7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

2. A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes.

3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto oral
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:11/02/2025

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Determino que seja feito o pregão.

(É feito o pregão.)

O advogado Francisco de Assis Bredof da Silva, por videoconferência, manifestou o desejo de fazer sustentação oral, se houver necessidade.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NU PAGAMENTOS S.A.- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO interpuseram apelação em face da respeitável sentença id 9725937, proferida da Primeira Vara da Comarca de São Mateus nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESSARCIMENTO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra elas por JOYCE RODRIGUES DE MESQUITA, que acolheu “os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo tratado nestes autos e a transferência pix realizada com a utilização de crédito, bem como todo o débito e tarifas gerado s pelas operações” e condenou “a requerida: i) ao pagamento de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais) e a restituir todos os eventuais valores cobrados a título do empréstimo e da utilização do crédito para transferência pix, nos moldes da fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data da realização da transferência/de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”.

Nas razões do recurso (id 9725943) alegaram as apelantes, em síntese, que: 1) ocorreu fortuito externo; 2) “o Nubank não realiza qualquer forma de contato via mensagens de texto ou Whatsapp, fornecendo canal seguro de atendimento via chat pelo aplicativo Nubank”; 3) “a própria Parte Apelada contribuiu, direta e sensivelmente, para o sucesso da fraude, voluntariamente comprometendo a segurança de sua conta e realizando as operações impugnadas”; 4) “informa-se que as transações impugnadas pela Parte Recorrida foram concretizadas via dispositivo autorizado por esta e confirmadas após a digitação de senha pessoal e intransferível”; e 5) o valor dano moral é excessivo.

Requereram o provimento do recurso “de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios”.

Contrarrazões no id 9725946.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por Nu Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento em face da respeitável sentença id 9725937, proferida nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESSARCIMENTO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra elas por Joyce Rodrigues de Mesquita, que acolheu “os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo tratado nestes autos e a transferência pix realizada com a utilização de crédito, bem como todo o débito e tarifas gerado s pelas operações” e condenou “a requerida: i) ao pagamento de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais) e a restituir todos os eventuais valores cobrados a título do empréstimo e da utilização do crédito para transferência pix, nos moldes da fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data da realização da transferência/de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”.

Consoante exposto no relatório da respeitável sentença,

“Narra a petição inicial, em suma, que: i) a autora é titular de conta-corrente na instituição financeira requerida; ii) no dia 25/08/2023, a requerente foi vítima de golpe por terceiros, tendo sido realizados empréstimo e transferências em sua conta bancária; iii) o golpe iniciou através de ligação telefônica, em que a autora pensava ser atendida e orientada por preposto da requerida; iv) o atendente, detentor de informações sigilosas e dados pessoais da requerente, a orientou a realizar procedimentos através do aplicativo móvel da instituição requerida; v) no mesmo dia, a autora identificou as transações fraudulentas, sendo elas: uma transferência pix com uso de crédito no valor de R$ 4.029,56 (quatro mil vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), um empréstimo e transferência do valor de R$ 8.330,34 (oito mil trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) e uma transferência de seu saldo bancário no valor de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais); vi) as transferências somadas aos encargos financeiros totalizam R$ 21.076,23 (vinte e um mil setenta e seis reais e vinte e três centavos); vii) as transferências foram realizadas à conta bancária da instituição Recarga Pay Ip Ltda de titularidade de Elias Bogeia Amorim, CPF n.º 483.736.128-58; viii) a autora teve sua saúde abalada sendo levada ao hospital para atendimento; ix) a requerente registrou o ocorrido em boletim unificado; x) as tratativas extrajudiciais restaram infrutíferas, tendo a demandante necessidade de buscar a tutela judiciária para reaver os seus direitos.”

Nas razões recursais alegaram as apelantes, em síntese, que: 1) ocorreu fortuito externo; 2) “o Nubank não realiza qualquer forma de contato via mensagens de texto ou Whatsapp, fornecendo canal seguro de atendimento via chat pelo aplicativo Nubank”; 3) “a própria Parte Apelada contribuiu, direta e sensivelmente, para o sucesso da fraude, voluntariamente comprometendo a segurança de sua conta e realizando as operações impugnadas”; 4) “informa-se que as transações impugnadas pela Parte Recorrida foram concretizadas via dispositivo autorizado por esta e confirmadas após a digitação de senha pessoal e intransferível”; e 5) o valor dano moral é excessivo.

Requereram o provimento do recurso “de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A relação jurídica da qual decorre a demanda é de consumo.

No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme se observa na respeitável decisão id 9725913. As apelantes, contudo, não lograram comprovar fatos que pudessem afastar a responsabilidade delas pelos ilícitos perpetrados.

Conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “As informações apresentadas, tanto pela parte autora, como pela parte requerida, denotam de forma inconteste que a requerente foi vítima de conduta criminosa praticada por terceiros, ao ter seu nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias através do aplicativo digital, fornecido pela instituição financeira demandada. Com isso, cinge-se a controvérsia da presente demanda exclusivamente em saber se a fraude perpetrada por terceiros representa, no presente caso, fortuito externo passível de afastar a responsabilidade da parte ré, ou mesmo de caracterizar a culpa exclusiva da requerente pelos danos apontados. Quanto aos fatos narrados, de imediato, evidencio que o ‘golpe’ sofrido pela requerente, da forma pela qual foi praticado, não representa fortuito externo passível de ilidir a responsabilidade civil da instituição financeira, mas, por outro lado, retrata clara existência de fortuito interno, compatível com a atividade econômica desenvolvida pela requerida, e passível de reparação de sua parte, em consonância com o entendimento sumulado previsto no enunciado n.º 479 do c. Superior Tribunal de Justiça... A constatação da falha na prestação do serviço pela requerida e, consequentemente, da existência de fortuito interno, pode ser analisada pela simples forma em que ocorreu o empréstimo apontado, sem a aposição de senha pela autora ou mesmo o fornecimento de documentos pessoais à instituição financeira, mas somente com o acesso remoto ao aplicativo pelos ‘golpistas’. Registro, ainda, que não colacionou a requerida qualquer elemento probatório que tenha demonstrado a ausência de sua responsabilização sobre o ocorrido, se limitando a informar que a culpa é exclusiva da vítima e que possui investimento e extensa divulgação de informações sobre cuidados a serem tomados pelos clientes. Desse modo, considerando as operações de crédito e transações realizadas, resta cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida ao não disponibilizar em seu sistema meios de se averiguar de forma célere a quebra do perfil do correntista e a contrariedade das operações realizadas”.

A indenização por dano imaterial é devida em razão dos diversos percalços que a autora experimentou, não configurando a situação comprovada nos autos mero dissabor ou desinteligência contratual.

O valor da indenização pelo dano moral, contudo, deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que guarda adequação e proporcionalidade com o cenário evidenciado no processo. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que, ‘(...) na hipótese em que não há a comprovação da contratação válida e regular, o negócio é considerado juridicamente inexistente, gerando, assim, o direito do consumidor em repetição de indébito e danos morais’, fixando a respectiva indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.598.788/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21-10-2024, DJe de 4-11-2024).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso exclusivamente para reduzir o valor da indenização pelo dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O douto advogado deseja fazer sustentação oral?

*

O SR. ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS BREDOF DA SILVA:-

Excelência, gostaria de sustentar só na questão da manutenção dos honorários devido à situação que a apelada sofreu até a internação, precisou ser amparada por médicos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não. Concedo a palavra a Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS BREDOF DA SILVA:-

Só pra frisar que a apelada sofreu um impacto muito grande no dia a dia, teve crises de ansiedade devido ao golpe sofrido e devido à negligência do apelante em não bloquear as transferências que foram realizadas indevidamente. Eles nem se atentaram ao mecanismo de devolução do PIX, conforme a Resolução 103, do Bacen, conforme o Artigo 41B da referida resolução prevê, só apenas pediram prazos para cancelar essas transações, esses empréstimos e mesmo assim não fizeram. Ela ficou nessa angústia durante dias e dias e, por fim, ela não obteve esse cancelamento e vem sofrendo esse abalo psíquico.

Então, por isso, respeitosamente, requeremos que seja mantido o dano moral no valor arbitrado na respeitada sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cumprimento o senhor pela sustentação produzida.

A sentença do caso fixou a indenização por dano moral em oito mil reais. Sob o ponto especificamente, eu consignei no voto o seguinte:
O valor da indenização pelo dano moral, contudo, deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que guarda adequação e proporcionalidade com o cenário evidenciado no processo. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que, ‘(...) na hipótese em que não há a comprovação da contratação válida e regular, o negócio é considerado juridicamente inexistente, gerando, assim, o direito do consumidor em repetição de indébito e danos morais’, fixando a respectiva indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foi nela, essencialmente, que eu me baseei para a conclusão que alcancei. De sorte que eu mantenho o posicionamento pelo provimento parcial do recurso, unicamente para reduzir o valor para indenização por dono moral para 5 mil reais.

*

RETIFICAÇÃO DE VOTO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, estou fazendo um acompanhamento aqui da sentença.

Pedirei todas as vênias a Vossa Excelência mas, em se tratando de... Eu já tinha até lançado voto o acompanhando. Estou vendo aqui que o juiz precisou fixar inclusive multa para que a instituição bancária regularizasse a situação da correntista. Como 8 mil reais não é um valor exagerado, vou pedir vênia a Vossa Excelência para trilhar o raciocínio de que, para reduzir a indenização por dano moral, eu só devo fazê-lo quando for irrisório ou extremamente elevado. Pedirei vênia para manter o valor de oito mil reais, porque valor não é elevado, nem irrisório, então eu fico com a fixação do juiz.

Nega provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

E nessa hipótese, como Vossa Excelência se posiciona sobre os honorários advocatícios sucumbenciais?

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sobre os honorários advocatícios, negando provimento ao recurso, eu majoro a condenação em 2%.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Como se manifesta o Desembargador Robson Luiz Albanez?

*

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, peço vênia, mas em razão das considerações feitas pelo douto advogado e pela eminente Desembargadora Eliana, vou acompanhar o pensamento da Desembargadora Eliana para permanecer com o valor fixado na certeza. Nego provimento ao recurso e majoro os honorários.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente. Julgamento estendido, apelação, decisão por maioria.

Como se manifesta Desembargador Arthur José Neiva de Almeida?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Também eu, pedindo vênias a Vossa Excelência, vou acompanhar o voto divergente da Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Como se manifesta do eminente Desembargador Aldary?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Presidente, acompanho a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O julgamento fica concluído por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que deverá elaborar o acórdão.

*

* *

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO COM O RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005278-48.2023.8.08.0047.

APELANTES: NU FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E NU PAGAMENTOS S. A.- INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

APELADA: JOYCE RODRIGUES DE MESQUITA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Nu
F
inanceira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento em
face da respeitável sentença
id 9725937, proferida nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESSARCIMENTO DE VALORES
C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta contra elas por
Joyce Rodrigues de Mesquita
,
que acolheu “os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de empréstimo tratado nestes autos e a transferência pix realizada com a utilização de crédito, bem como todo o débito e tarifas gerado s pelas operações” e condenou “a requerida: i) ao pagamento de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais) e a restituir todos os eventuais valores cobrados a título do empréstimo e da utilização do crédito para transferência pix, nos moldes da fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar da data da realização da transferência/de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02)”.

Consoante exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Narra a petição inicial, em suma, que:
i)

a autora é titular de conta-corrente

na instituição financeira

requerida;
ii)

no dia 25/08/2023, a requerente foi vítima de golpe por terceiros, tendo sido realizados empréstimo e transferências em

sua conta bancária;
iii)

o golpe iniciou através de ligação telefônica, em que a autora pensava ser atendida e orientada por preposto da requerida;
iv)

o atendente, detentor de informações sigilosas e dados pessoais da requerente, a orientou a realizar procedimentos através do aplicativo móvel da instituição requerida;
v)
no mesmo dia, a autora identificou as transações fraudulentas, sendo elas: uma transferência pix com uso de

crédito no

valor de R$ 4.029,56 (quatro mil vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), um empréstimo e transferência do valor de R$ 8.330,34 (oito mil trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) e uma transferência de seu saldo bancário no valor de R$ 8.330,00 (oito mil trezentos e trinta reais);
vi)

as transferências somadas aos encargos financeiros totalizam R$ 21.076,23 (vinte e um mil setenta e seis reais e vinte e três centavos);
vii)
as transferências foram realizadas à conta bancária da instituição Recarga Pay Ip Ltda de titularidade de Elias Bogeia Amorim, CPF n.º 483.736.128-58;
viii)
a autora teve sua saúde abalada sendo levada ao hospital para atendimento;
ix)
a requerente registrou o ocorrido em boletim unificado;
x)
as tratativas extrajudiciais restaram infrutíferas, tendo a demandante necessidade de buscar a tutela judiciária para reaver os seus direitos.”

Nas razões recursais a
legaram as apelantes, em síntese, que: 1)
ocorreu fortuito externo; 2) “o Nubank não realiza qualquer forma de
contato via mensagens de texto ou Whatsapp, fornecendo canal seguro de atendimento via chat pelo aplicativo Nubank”;
3) “a própria Parte Apelada contribuiu, direta e sensivelmente, para o
sucesso da fraude, voluntariamente comprometendo a segurança de sua conta e realizando as operações impugnadas”;
4) “informa-se que as transações impugnadas pela Parte Recorrida foram concretizadas via dispositivo autorizado por esta e confirmadas após a digitação de senha pessoal e intransferível”;
e 5) o valor dano moral é excessivo.

Requere
ram
o provimento do recurso “
de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A relação jurídica da qual decorre a demanda é de consumo.

No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme se observa na respeitável decisão id 9725913. As apelantes, contudo, não lograram comprovar fatos que pudessem afastar a responsabilidade delas pelos ilícitos perpetrados.

Conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “As informações apresentadas, tanto pela parte autora, como pela parte requerida, denotam de forma inconteste que a requerente foi vítima de conduta criminosa praticada por terceiros, ao ter seu nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias através do aplicativo digital, fornecido pela instituição financeira demandada. Com isso, cinge-se a controvérsia da presente demanda exclusivamente em saber se a fraude perpetrada por terceiros representa, no presente caso, fortuito externo passível de afastar a responsabilidade da parte ré, ou mesmo de caracterizar a culpa exclusiva da requerente pelos danos apontados. Quanto aos fatos narrados, de imediato, evidencio que o ‘golpe’ sofrido pela requerente, da forma pela qual foi praticado, não representa fortuito externo passível de ilidir a responsabilidade civil da instituição financeira, mas, por outro lado, retrata clara existência de fortuito interno, compatível com a atividade econômica desenvolvida pela requerida, e passível de reparação de sua parte, em consonância com o entendimento sumulado previsto no enunciado n.º 479 do c. Superior Tribunal de Justiça... A constatação da falha na prestação do serviço pela requerida e, consequentemente, da existência de fortuito interno, pode ser analisada pela simples forma em que ocorreu o empréstimo apontado, sem a aposição de senha pela autora ou mesmo o fornecimento de documentos pessoais à instituição financeira, mas somente com o acesso remoto ao aplicativo pelos ‘golpistas’. Registro, ainda, que não colacionou a requerida qualquer elemento probatório que tenha demonstrado a ausência de sua responsabilização sobre o ocorrido, se limitando a informar que a culpa é exclusiva da vítima e que possui investimento e extensa divulgação de informações sobre cuidados a serem tomados pelos clientes. Desse modo, considerando as operações de crédito e transações realizadas, resta cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida ao não disponibilizar em seu sistema meios de se averiguar de forma célere a quebra do perfil do correntista e a contrariedade das operações realizadas”.

A indenização por dano imaterial é devida em razão dos diversos percalços que a autora experimentou, não configurando a situação comprovada nos autos mero dissabor ou desinteligência contratual.

O valor da indenização pelo dano moral, contudo, deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que guarda adequação e proporcionalidade com o cenário evidenciado no processo. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que, ‘(...) na hipótese em que não há a comprovação da contratação válida e regular, o negócio é considerado juridicamente inexistente, gerando, assim, o direito do consumidor em repetição de indébito e danos morais’, fixando a respectiva indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.598.788/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21-10-2024, DJe de 4-11-2024).

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
exclusivamente
para reduzir
o valor d
a indenização pelo dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.